Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703616-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DEL BARCO ADVOGADOS S/S RECORRIDO: RIO PIRIA CONSULTORIA EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, SALVADOR RAMOS MILHOMENS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA DISCUTIDA NA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória de argumentos fáticos e jurídicos que embasaram o livre convencimento motivado do Juiz. 2. Não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Ausentes esses requisitos, não há como conhecer a parte do recurso que discute a não inclusão de terceiro no polo passivo da demanda. 5. O poder geral de cautela permite ao Magistrado adotar medidas para preservar o resultado útil do processo. 6. O depósito da quantia objeto da demanda em conta judicial objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso os autores tenham êxito, e ficará à disposição do Juízo até a solução da lide. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de nulidade diante da ausência de fundamentação do indeferimento da inclusão de terceiros na lide; b) artigo 1.015 do CPC, sustentando o cabimento de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere inclusão de terceiros na lide. Aduz que a legitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda. Ainda, defende a urgência da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência dos requisitos necessários para a interposição do recurso, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010